Tribunal: TJPA
Processo: 0859345-37.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859345-37.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ROSELY CABRAL GIORDANO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL EM
A
ÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
.
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO -
ITCMD
.
CONTRIBUINTE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO.
CRÉDITO DEVIDO E RECOLHIDO AO ESTADO DA SITUAÇÃO DO BEM IMÓVEL E LOCAL ONDE SE PROCESSOU O INVENTÁRIO.
ART
. 115, I, § 1º, I E II, DA CF/88 E ART 41 DO CTN.

SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão reside em verificar a sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para anular os lançamentos de créditos tributários consubstanciados nos Autos de Infrações nº 092015510000298-1 e nº 092015510000299-0, reconhecendo a inexigibilidade dos créditos tributários exigidos pelo Estado do Pará, s
ob o fundamento de que o Estado do Pará não poderia cobrar o ITCMD do Apelado, uma vez que o imóvel objeto da herança se localizava no Estado de São Paulo, ente federativo este a quem compete a cobrança do tributo.

2-
É cediço que o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que
“(...) diante da presunção de legalidade e de legitimidade do crédito tributário, cabe ao contribuinte, autor da apontada ação anulatória de débito fiscal, fazer prova capaz de afastar tal presunção.”
(STJ - REsp: 1821428 PB 2019/0146059-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

3-
No caso concreto, contudo, a Apelada se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que demonstrou que o crédito tributário relativo aos valores de ITCMD do imóvel objeto de partilha no inventário de seu genitor (2008) e de sua genitora (2013), foi devidamente recolhido junto ao Estado de São Paulo, que é o local da situação do bem,
consoante documentos de Ids Num.
10972331
e Num.
10972331 - Pág. 11/12.

4-Nos termos do art. 115, I, § 1º, I da Constituição Federal, bem como, do art. 41 do Código Tributário Nacional, o imposto sobre transmissão causa mortis e doação compete ao Estado da situação do bem imóvel, estabelece.

5-Assim, impõe-se a manutenção da sentença, diante da comprovação pela Apelada de que o crédito tributário não é devido ao Estado do Pará.

6-
Apelação conhecida e não provida, à unanimidade

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores componentes da
1ª
Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº 0859345-37.2018.8.14.0301
-PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
ROSELY CABRAL GIORDANO
, diante de decisão prolatada pelo Juízo da 3
ª Vara de Execução Fiscal de Belém
, nos autos da A
ÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
proposta pelo Apelante.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na exordial e, desse modo, confirmo a decisão de ID. Num. 11014578, para anular os lançamentos de créditos tributários consubstanciados nos Autos de Infrações nº 092015510000298-1 e nº 092015510000299-0, reconhecendo, assim, a inexigibilidade dos créditos tributários exigidos pelo requerido, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Nos termos do art. 496, § 3º, II do CPC, a presente sentença não se encontra sujeita a reexame necessário.

P.R.I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.”

Em razões recursais, o Estado Apelante Na exordial, a Apelada aduz não dever ITCD ao Estado do Pará, explicando que recebeu, em razão do falecimento de seus pais, alguns bens localizados no Estado de São Paulo, tendo recolhido o ITCMD devido por essa transmissão para essa unidade federativa.

O Apelante alega, em síntese, que não há qualquer indício de que tais fatos guardam qualquer relação com o AINF questionado, uma vez que a Apelada pode dever ITCD para o Estado do Pará em razão do recebimento de doação ou de outra herança envolvendo bens localizados no Pará, não havendo nos autos qualquer prova que afaste esta possibilidade ou comprove que os AINFs questionados têm como fato gerador a partilha dos bens dos seus pais, ônus que pertence ao contribuinte.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença apelada para que se mantenha os Autos de Infração nº 092015510000298-1 e nº 092015510000299-0.

O Apelado apresentou contrarrazões
, requerendo o não provimento da Apelação e a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebido o recurso no efeito devolutivo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público que, considerou desnecessária a intervenção do
Parquet
.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a apreciação de suas razões.

A questão reside em verificar a sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para anular os lançamentos de créditos tributários consubstanciados nos Autos de Infrações nº 092015510000298-1 e nº 092015510000299-0, reconhecendo a inexigibilidade dos créditos tributários exigidos pelo Estado do Pará, s
ob o fundamento de que o Estado do Pará não poderia cobrar o ITCMD do Apelado, uma vez que o imóvel objeto da herança se localizava no Estado de São Paulo, ente federativo este a quem compete a cobrança do tributo.

É cediço que o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que
“(...) diante da presunção de legalidade e de legitimidade do crédito tributário, cabe ao contribuinte, autor da apontada ação anulatória de débito fiscal, fazer prova capaz de afastar tal presunção.”
(STJ - REsp: 1821428 PB 2019/0146059-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

No caso concreto, contudo, a Apelada se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que demonstrou que o crédito tributário relativo aos valores de ITCMD do imóvel objeto de partilha no inventário de seu genitor (2008) e de sua genitora (2013), foi devidamente recolhido junto ao Estado de São Paulo, que é o local da situação do bem,
consoante documentos de Ids Num.
10972331
e Num.
10972331 - Pág. 11/12.

Nos termos do art. 115, I, § 1º, I da Constituição Federal, bem como, do art. 41 do Código Tributário Nacional, o Imposto sobre transmissão causa mortis e doação compete ao Estado da situação do bem imóvel, estabelece,
in verbis
:

CF/88

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

(...)

§ 1º O imposto previsto no inciso I: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal.

I - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

CTN

Art. 41. O impôsto compete ao Estado da situação do imóvel transmitido, ou sôbre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no estrangeiro.

Sobre a questão, o STF já se manifestou, senão vejamos:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2.
Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos
. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o “de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior” (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.

(STF - RE: 851108 SP, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/04/2021 - grifei)

Assim, impõe-se a manutenção da sentença, diante da comprovação pela Apelada de que o crédito tributário não é devido ao Estado do Pará.

Ante o exposto e, nos termos fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO, mantendo a sentença apelada em sua integralidade
.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023